Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO FURTO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 1941966, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a primariedade da apelante, com consequente redução da pena, alteração de regime e concessão de substituição da pena por penas restritivas de direitos. A defesa alega omissão do acórdão em não aplicar o furto privilegiado, sustentando que o reconhecimento da primariedade da ré e o pequeno valor dos bens subtraídos permitem a aplicação do § 2o do art. 155 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do furto privilegiado; (ii) verificar se os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer, complementar ou corrigir decisões judiciais com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão relevante, nos termos do art. 619 do CPP. Não se destinam à rediscussão de matéria já analisada e decidida.
4. O acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, os argumentos apresentados pela defesa. A fundamentação do acórdão rejeita explicitamente a tese do princípio da insignificância. A aplicação do privilégio não foi ventilada pela defesa em seu recurso, daí porque não há de se falar em omissão. Ademais, foi afirmada a expressividade dos bens subtraídos para rejeitar aplicação do princípio da insignificância, circunstância que também impediria o reconhecimento do furto privilegiado, pois excede o limite de um salário-mínimo, considerado pela jurisprudência como parâmetro para aferir o pequeno valor para fins de aplicação do § 2o do art. 155 do Código Penal.
5. A inexistência de vícios no acórdão e a fundamentação adequada das questões postas afastam a procedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2o e § 4o, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 2.062.095-AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Tema 1205; TJDFT, Acórdão 1641375, rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, 17/11/2022.